Tribunal: TJDFT
Processo: 0746769-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746769-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA CARDOSO DANNA CARLONI AGRAVADO: MARCELO CIPPOLLINI FARINHA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA CARDOSO DANNA CARLONI contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o pedido de renovação da ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador